Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-08.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIAIS E CLÍNICAS. DOENÇA COM PROGNÓSTICO FAVORÁVEL. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autora, em razão de dor lombar baixa e cervicalgia, está afastada do trabalho desde o início de 2021, mediante recebimento de auxílio-doença.
2. Para conversão em aposentadoria, necessário que o beneficiário ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213/1991). 2.1. O laudo constata prognóstico favorável à recuperação gradual da autora. 2.2. Para a conversão da licença em aposentadoria é imperioso o transcurso de maior lapso temporal de acompanhamento do quadro clínico, a fim de respaldar a concessão de benefício de afastamento por tempo indeterminado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.